Tribunal: STF
Processo: HC 266966
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 159 E 308 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.044.620, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS MESMAS ALEGAÇÕES DO WRIT ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante impugnar de forma específica e fundamentada os motivos que embasaram a decisão agravada, sendo inviável o conhecimento do recurso que se limita à mera repetição das alegações anteriormente apresentadas. 
2. Ausente impugnação direcionada aos fundamentos da decisão recorrida e constatada a simples reiteração das razões do writ originário, aplica-se ao caso a Súmula n. 182 do STJ. 
3. Agravo regimental não conhecido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da perda do cargo público, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 159 e 308 do Código Penal. 
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem.
Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena.
Alega que “o Decreto Condenatório é a ilegalidade e o constrangimento em si, pois decorreu de sentença condenatória fundada em provas falsa, pois foram produzidas com base em depoimentos falsos, lastreadas em fraude processual e abuso de autoridade e contrária às provas legítimas presentes nos autos”. Argumenta que houve reformatio in pejus, aduzindo que “a Relatora piorou, de ofício, algo reconhecidamente favorável pelo Juiz de 1º grau, que considerou que o ‘Comportamento da vítima: influenciou para a prática do crime, pois estava distribuindo cigarros contrabandeados quando foi abordada (ato ilícito)’. Neste sentido, não poderia a decisão ser reformada neste ponto, pois o recurso foi apenas defensivo”. Ainda, aponta a existência de erros na dosimetria da pena.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“1. Que seja reconhecida a falsidade dos depoimentos dos policias, bem como o reconhecimento da fraude processual, conforme narrado (itens 05 e 10), com desentranhamento de tais provas e tudo que delas derivaram; 
2. Absolver o Réu Carlos Eugênio Ávila de Arruda de todas as imputações, reconhecendo estar amparado por excludente de ilicitude (art. 386, VI, CPP); 
3. Subsidiariamente, reconhecer as nulidades apresentadas para Absolver o Réu Carlos Eugênio Ávila de Arruda de todas as imputações, reconhecendo o benefício da dúvida em seu favor (art. 386, VII, CPP); 
4. Subsidiariamente, Conceder o Perdão Judicial previsto na Lei nº 9.807/1999, uma vez que a vítima foi liberada, o acusado é réu primário e atendeu todos os requisitos previstos na Lei, isso tudo aliado ao fato de que o próprio magistrado reconheceu tal circunstância na sentença. Além, é claro, da situação particular do Senhor Arruda reclamar a atenção de um olhar mais humano. 
5. Subsidiariamente, anular todos os atos processuais que decorreram do uso das provas ilícitas (deste o recebimento da denúncia), eis que desde a lavratura do APF este processo é eivado de vícios e lastreado em provas ilícitas que foram produzidas mediante o cometimento dos crimes como: falso testemunho, fraude processual e abuso de autoridade; 
6. Subsidiariamente, reconhecer as violações apresentadas, no Item 9, para Corrigir a dosimetria tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (art. 159, CP), sem perda do cargo público e sendo reconhecido a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não supera sequer o juízo de admissibilidade. 
Pelo princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante o ônus de impugnar de forma específica e fundamentada os motivos que embasaram a decisão agravada, de modo a demonstrar o desacerto do entendimento adotado e a viabilizar o reexame da matéria por este Tribunal. A ausência de impugnação direcionada impede o conhecimento do recurso. 
Na hipótese, conforme destacado na decisão monocrática ora combatida, a defesa impetrou habeas corpus logo após a publicação do acórdão que, em sede de revisão criminal, julgou improcedente o pedido revisional. Tal circunstância evidenciou o manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo recursal, sendo manifestamente incabível no caso. 
Com efeito, o remédio constitucional do habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder concretos e imediatos, não podendo ser utilizado como via substitutiva de recursos ordinários ou como instrumento de rediscussão de fundamentos da condenação. 
No caso, ao impetrar o writ, a defesa não apontou qualquer constrangimento ilegal, limitando-se a pretender o reexame de matérias já analisadas e decididas pelas instâncias ordinárias, em evidente desvio da finalidade da ação constitucional.
Não obstante, nas razões do presente agravo, o recorrente restringiu-se a reproduzir integralmente as mesmas alegações já deduzidas no habeas corpus inicial, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Diante dessa conduta, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido. Confiram-se:
[...]
Dessa forma, demonstrada a mera repetição das razões já apreciadas, fica evidente a carência dos pressupostos mínimos de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento, em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal e à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus substituto ou concomitante a recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente.  
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as devidas ressalvas às suas peculiaridades: 
[...]
No caso em exame, observa-se que a defesa impetrou o presente habeas corpus imediatamente após a publicação do acórdão que, em âmbito de revisão criminal, julgou improcedente o pedido revisional. Tal circunstância evidencia o indevido manejo do writ como sucedâneo recursal, o que o torna manifestamente incabível. 
Com efeito, a utilização do habeas corpus para rediscutir fundamentos da condenação configura desvio de sua finalidade constitucional, que é estritamente a tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade patente ou abuso de poder. No caso, todavia, não se vislumbra qualquer violação direta e imediata a esse direito, mas apenas a pretensão de reexame integral de matérias já analisadas nas instâncias competentes, o que não se coaduna com a natureza e a função do remédio heroico. 
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como visto, é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ou de forma concomitante aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico, sob pena de comprometimento da racionalidade e da segurança jurídica do sistema recursal penal. Admite-se exceção apenas em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, hipóteses que não se verificam na espécie, em que se busca tão somente a reapreciação do acórdão condenatório por via inadequada, em clara tentativa de subverter a finalidade e o alcance do remédio constitucional.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ou de forma concomitante aos recursos ordinariamente previstos no ordenamento jurídico, sob pena de comprometimento da racionalidade e da segurança jurídica do sistema recursal penal”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente